Tribunal: TJMT
Processo: 0008302-45.2019.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008302-45.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), DAVI DIAS DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 059.052.391-00 (APELADO), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), ADRIANO SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 776.908.771-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO MINISTERIAL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da acusação de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, tipificado no artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal. A decisão se fundamentou na insuficiência de provas para um juízo condenatório seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para reformar a sentença absolutória e condenar o réu pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento do réu pela vítima não observou o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, tendo sido realizado de forma isolada, sem a presença de outros suspeitos com características semelhantes.

4.

A vítima demonstrou insegurança ao identificar o réu, admitindo ter apenas 70% de certeza sobre sua participação no crime, o que compromete a confiabilidade da prova testemunhal.

5.

A confissão extrajudicial do réu, não confirmada em juízo, não pode, por si só, fundamentar uma condenação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A inexistência de provas materiais que vinculem diretamente o réu ao crime, como vestígios periciais, impressões digitais, registros de monitoramento ou testemunhos independentes, reforça a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

7.

A presunção de inocência, prevista no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, exige prova robusta e inequívoca para o afastamento da absolvição, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento de acusado feito de forma isolada, sem a observância do artigo 226 do Código de Processo Penal e sem outras provas que o corroborem, não é suficiente para embasar uma condenação.

2.

A confissão extrajudicial, se não confirmada em juízo e desacompanhada de outros elementos probatórios idôneos, não pode fundamentar uma sentença condenatória.

3.

Em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, a dúvida razoável quanto à autoria do crime impõe a manutenção da absolvição do réu.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 157, §2º, II, §2º-A, I; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG, rel. Min. [Nome], Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023; TJMT, N.U 1028914-65.2023.8.11.0003, rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, julgado em 06/02/2024, DJE 13/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0008302-45.2019.8.11.0042, que
absolveu
DAVI DIAS DE OLIVEIRA PORTO da acusação que lhe foi imputada na denúncia, pela prática da conduta típica prevista no artigo 157, §2º-A, I e II, do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no id. 221765752, o
Parquet
vindica a reforma da sentença com vistas à
condenação
do acusado nos exatos termos da exordial acusatória, ao argumento de que a materialidade e a autoria do delito estão demonstradas nos autos.

Nas contrarrazões (id. 221765757), a defesa repele as aduções ministeriais e requer seja
negado provimento
ao apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Élio Américo, opina pelo
provimento
do recurso, pontuando:

“Apelação Criminal - Roubo majorado [art. 157, §2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal] - absolvição do delito por ausência de provas - irresignação ministerial - pretendida condenação - possibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - palavras da vítima que possuem especial relevância – ofendido que reconheceu o apelado, em ambas fases procedimentais, com absoluta certeza – recorrido que confessou a prática do delito extrajudicialmente - reforma do decisum que se impõe -
Pelo provimento do recurso
”
(id. 242542188, grifos no original).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando os autos, verifica-se que o Ministério Público Estadual denunciou
Davi Dias de Oliveira Porto
pela prática do crime de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes
, previsto no artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal, pois no dia 26/10/2017, por volta das 16h17min, o acusado, em concurso com um comparsa não identificado, abordou a vítima Adriano Souza de Almeida quando esta saía de seu veículo e, sob grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu o automóvel e outros pertences pessoais.

Sobre a dinâmica dos fatos, extrai-se da peça acusatória:

“(...) no dia hora e local dos fatos, o denunciado DAVI, de arma de fogo em punho e acompanhado de seu comparsa, abordaram a vítima Adriano Souza de Almeida e o agrediram com uma coronhada na cabeça quando estava saindo da camioneta HILUX, subtraindo seus pertences, sendo: 02 (dois) aparelhos celulares Iphone 5 e 7, 01 (um) carteira contendo dinheiro, cheque, cartões de crédito dos bancos Bradesco e Brasil.

Ato contínuo, DAVI se apossou da chave do veículo TOYOTA HILUX, placa KVR-812, cor preta. Em seguida, os larápios empreenderam fuga na posse da res furtiva, tomando rumo ignorado.
Em seguida, acionada a polícia localizaram o veículo subtraído abandonado nas proximidades do Campus da UFMT.
A res furtiva foi parcialmente restituída a vítima, conforme o termo de entrega (fls. 12).
Posteriormente DAVI foi preso em flagrante delito pelo cometimento de diversos crimes (...)”
(id. 221764698).

Concluída a fase instrutória, o magistrado
julgou improcedente a pretensão acusatória
e absolveu o réu com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, por entender inexistirem provas suficientemente seguras para embasar um decreto condenatório.

Pois bem.

A despeito da irresignação ministerial e em que pese o parecer exarado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que o pleito recursal
não mereça prosperar,
porquanto o conjunto probatório se revela insuficiente para a formação de um juízo condenatório seguro.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada, sobretudo pelo boletim de ocorrência, autos de exibição e apreensão e demais documentos coligidos. A controvérsia reside na autoria do delito, sendo que a principal prova produzida contra o acusado consistiu no reconhecimento realizado pela vítima, que o identificou como um dos agentes. No entanto, há fragilidades que precisam ser analisadas com acuidade.

O reconhecimento do réu ocorreu sem a observância do artigo 226 do Código de Processo Penal, sendo realizado de forma isolada e sem a presença de outros suspeitos com características semelhantes. Além disso, a própria vítima demonstrou insegurança quanto à identificação do autor, admitindo que possuía apenas 70% de certeza sobre a participação do réu no delito, percentual que, por si só, já evidencia a fragilidade da prova.

A insegurança na identificação se intensifica diante das contradições percebidas em juízo, conforme bem destacado pelo magistrado sentenciante:

“A vítima inicialmente indicou que o autor do crime possuía uma
tatuagem
na perna direita, descrita como um símbolo
do time do Corinthians
.
No entanto, em um posterior reconhecimento
, que foi conduzido de maneira telepresencial durante a audiência de instrução e julgamento,
a vítima reconheceu o desenho como sendo uma carpa, e não o símbolo inicialmente mencionado
”
(id. 221765745).

Diante disso, é evidente que o reconhecimento do acusado foi impreciso e não pode, isoladamente, embasar uma condenação criminal, sobretudo porque não há outras provas que o corroborem.

O investigador
Jean Fernandes Camargo
, em seu depoimento judicial, não trouxe qualquer elemento concreto que estabelecesse um nexo direto entre o réu e o crime de roubo em análise. Limitou-se a mencionar que o acusado era alvo de investigações voltadas ao combate a uma quadrilha especializada em roubos de veículos, sem, no entanto, indicar quaisquer provas específicas que demonstrassem a participação do apelado no delito em questão. Ao ser questionada sobre o interrogatório do réu na fase investigativa, afirmou não se recordar se ele havia confessado o roubo da caminhonete Hilux, mencionando o lapso temporal como fator que comprometeria sua memória sobre o caso.

Outrossim, em que pese a confissão extrajudicial realizada pelo acusado, verifica-se que não há prova judicializada capaz de apontá-lo como o autor do crime em questão, sendo que os depoimentos extrajudiciais não são capazes de, por si só, ensejar a condenação.

Segundo entendimento do STJ, a prova idônea para arrimar sentença condenatória deverá ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que se mostra impossível invocar para a condenação, somente elementos colhidos no inquérito, se estes não forem confirmados durante o curso da instrução criminal.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA DELITIVA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A confissão extrajudicial, posteriormente retratada e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação. 2. A teor do art.
155
do
Código de Processo Penal
, é inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório
e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis. 3. Na hipótese, ressalvados os indícios apontados no inquérito policial, a acusação deixou de apresentar provas, no decorrer da instrução criminal, para dar suporte à condenação. 4. O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático- probatório coeso e harmônico. É sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo. 5. Agravo regimental não provido”.

(
AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.)

A fragilidade da autoria se agrava pela ausência de provas materiais que vinculem o réu ao crime. Não há nos autos elementos como DNA, impressões digitais, vestígios de posse dos bens subtraídos ou qualquer outro dado pericial que corrobore a acusação. Nenhuma testemunha ocular confirmou a presença do réu na cena do crime, e não há registros de monitoramento ou qualquer outro meio de prova independente que situe o implicado no local dos fatos no momento da infração. A própria vítima, ao prestar declarações, não demonstrou segurança absoluta quanto à identificação do autor, o que compromete ainda mais a solidez da tese acusatória.

Assim, a condenação não pode se sustentar unicamente no reconhecimento duvidoso da vítima, desacompanhado de outros elementos seguros que vinculem o réu à infração penal. O princípio
in dubio pro reo
exige que, na existência de dúvida razoável sobre a autoria, prevaleça a absolvição do réu.

Ademais, deve-se ressaltar que a
presunção de inocência
(art. 5º, LVII, da CF/88)
somente pode ser afastada por um conjunto probatório sólido e inequívoco
, de modo que a prova colhida nos autos não atende ao grau de certeza exigido para um juízo condenatório.

É o que se extrai do seguinte excerto:

“(...) A imprecisão probatória é sinônima de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal. Não demonstrada à materialidade e a autoria de forma concreta, a qual orbita em torno de suposições, deve ser o réu absolvido por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo.”
(N.U 1028914-65.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 13/02/2024)

Com essas considerações,
mantenho o

desfecho absolutório
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
em dissonância
com parecer da d. Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal manejado pela acusação, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025